Tribunal: CARF
Processo: 35392.000313/2003-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35392.000313/2003-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.117 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
SECULUM SERVIÇOS OPERACIONAIS S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. EXCLUSÃO DO
SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE VALOR RETIDO.
Quando há a exclusão do SIMPLES, se verificado que o valor a restituir está
compreendido no valor das contribuições sociais/previdenciárias que deixaram
de ser recolhidas, o correspondente requerimento dever ser indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados
no Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
Trata-se o presente de Requerimento de Restituição de Retenção – RRR , relativo
a valores retidos sobre as notas fiscais de serviços, prestados mediante cessão de mão de obra.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35392.000313/2003-37
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.117 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35392.000313/2003-37

No requerimento foi informado que houve a retenção , mas que efetuou a
compensação e, que, portanto, possui valor a restituir. Informa, ainda, que é optante do regime
tributário simples.
Por conseguinte, expediu-se, o Despacho Decisório DRF/TAU/SAORT
indeferindo o pedido de Restituição.
Diante dessa decisão é apresentada, a Manifestação de Inconformidade , pela qual
a interessada justifica o seu pleito sob as alegações, em síntese, que:
-O indeferimento do seu requerimento é DE RIGOROSA
INCONSTITUCIONALIDADE e de ABSOLUTA ILEGALIDADE e que Raia a prática de
ilícito penal por apropriação indébita;
-O art. 150, § 7o, da Constituição Federal assegura a restituição imediata de
importância indevidamente retida, além do que veda o confisco;
-O art. 31 da Lei no 8.212/1991, que dispõe sobre a retenção e restituição, tem seu
fundamento de validade no § 7o do art. 150 da CF;
-Se existir qualquer débito, há de ser respeitado o devido processo legal, com a
garantia da ampla defesa e do contraditório;
-Na comarca de Lorena encontra-se tramitando execuções fiscais relativas a
débitos por conta da exclusão do SIMPLES (processos no 323.01.2010.005127-0 e no
323.01.2011.005564-3), conforme documentos que junta;
-Está havendo duplo locupletamento sem causa.
Foi proferido o acórdão na DRJ julgado por unanimidade considerando
improcedente a manifestação de conformidade.
A seguir transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. EXCLUSÃO DO
SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE VALOR RETIDO. DESPACHO DECISÓRIO DE
INDEFERIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
LEGALIDADE.
No caso de exclusão do SIMPLES, se constatado que o valor a restituir está
compreendido no valor das contribuições sociais/previdenciárias que deixou de
recolher, o correspondente requerimento há de ser indeferido.
Se o despacho decisório é suficientemente claro e preciso quanto aos fatos tributários
que os representam, não há que se falar em desrespeito ao princípio constitucional do
contraditório e da ampla defesa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi cientificado do acórdão através de NOTIFICAÇÃO.
Verifica-se INTIMAÇÃO onde consta que a contribuinte fica notificada do
cancelamento da Notificação e fica intimado do Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.117 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35392.000313/2003-37

Cientificado do Acórdão o contribuinte apresentou recurso voluntário em, que
contém, em síntese:
-O direito de restituição vem confessado no próprio bojo do acórdão prolatado,
quando diz expressamente:” parte da controvérsia estabelecida pela SECULUM em relação ao direito de
restituição, temos que não se discute o direito de restituir valor retido, conforme previsão contida no parg.2° do
art.31 da Lei 8.212 de 24/07/1991...”
-O art. 150, § 7o, da Constituição Federal assegura a restituição imediata de
importância indevidamente retida, além do que veda o confisco;
-O art. 31 da Lei no 8.212/1991, que dispõe sobre a retenção e restituição, tem seu
fundamento de validade no § 7o do art. 150 da CF;
-Em maior afronta ao sistema jurídico vigente, o Fisco vem a prestigio duma
compensação manu militari, feita unilateralmente sem nenhuma submissão ao Poder Judiciário.
Ou seja, sem receber uma decisão jurisdicional transitada em julgado a seu favor, aquela obtida
APÓS finalização dum devido processo legal, onde teria havido a ampla defesa e o exercício do
contraditório pela parte excluída do regime tributário Simples.
-É de rigor a PROIBIÇÃO DE COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA nestes
moldes, porque, se houve projeto de existência dela no sistema jurídico (quando da aberração
fático-jurídica posta na EC 62/2009), é de certeza inconteste e inexorável que o Poder Judiciário
tem se manifestado iterativamente no sentido de declarar sua inconstitucionalidade POR
OFENSA A INÚMEROS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
-O fato: da concreta e efetiva restituição do remanescente previsto constitucional e
legalmente (art.150 darg.70 da CF e art.31, para 20 da Lei 8212/91) E O fato da suposta
existência de débito pelo contribuinte SÃO DUAS COISAS DISTINTAS no ordenamento
jurídico.
-O quê se quer dizer é que se existir qualquer débito tributário do contribuinte que
seja titular de verbas restituendas, esse débito tributário somente poderá ser cobrado através do
DEVIDO PROCESSO LEGAL com seus corolários de AMPLA DEFESA e
CONTRADITÓRIO, conforme preceitua art.50, incisos LIV e LV da Constituição Federal. O
Fisco deve usar dos meios legais a seu alcance para cobrança de créditos tributários, colocando-
se sob a égide de legislação específica a seu favor (Lei 6.830/1980), ainda mais sob prerrogativas
de odiosos privilégios a si concedidos pelo ordenamento jurídico.
-In casu, há impossibilidade intelectiva de se negar que existe, paralelamente ao
indeferimento da restituição imediata e preferencial, a cobrança executória das tais contribuições
sociais previdenciárias recolhidas. É só atentar para as famigeradas cdas das execuções fiscais
trazidas à balha, e daí aferir de que os valores em cobrança executiva jamais vão ser
identificados com os valores originários restituendos, face os escorchantes acréscimos
financeiros e penalizantes de que se aproveita o Fisco, acrescendo ainda multas confiscatórias.
-Está havendo duplo locupletamento sem causa.
- Isto posto, aguarda-se judicioso provimento do presente recurso, com reforma da
r.decisão de indeferimento, determinando-se que o crédito líquido e certo do presente processo
seja corrigido pela taxa Selic cumulativamente desde a data da apropriação, e tal crédito seja
restituído à Recorrente de FORMA IMEDIATA E PREFERENCIALMENTE, como de direito.
É o relatório.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.117 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35392.000313/2003-37

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DOS VALORES RETIDOS
Pleiteia a Requerente a restituição de valores retidos sobre nota fiscal de serviços,
prestados mediante cessão de mão-de-obra. Quando, então, informa que do valor retido, efetuou
a compensação de parte do valor da contribuição devida e, que, portanto, possui valor a restituir.
Em análise do requerimento apresentado pela contribuinte a fiscalização informa
sobre a opção indevida ao regime tributário do Simples (Lei no 9.317/1996), por possuir como
objeto social atividade impeditiva, ou seja, a prestação de serviços de zeladoria e conservação
patrimonial com atividades de limpeza, portaria, jardinagem, telefonista e funções
administrativa. Informa, ainda, que se desconsiderada tal opção as contribuições
sociais/previdenciárias devidas, que deixaram de ser recolhidas, superam o valor da restituição
pretendida. Mas que a exigência dessas contribuições dependerá da manifestação da Secretaria
da Receita Federal sobre a Representação Administrativa emitida.
Tal representação culminou na expedição do Ato Declaratório Executivo
DRF/TAU, no 564504, exclusão do SIMPLES, com efeitos a partir de 01/01/2002, sobre o qual
não houve manifestação por parte do contribuinte.
Em seguida foi expedido Despacho Decisório DRF/TAU/SAORT, em que consta:
4. A empresa era optante do SIMPLES, conforme Lei no 9.317/96, doc. de fls. 02, e se
enquadra na hipótese de vedação do artigo 9°, item IX, e na letra "f' do item XII, do mesmo
artigo da referida Lei, tendo sido excluída conforme Ato Declaratório Executivo DRF/TAU,
564504, de 02 de agosto de 2004, não tendo contestado tal decisão, de acordo com os
elementos acostados às fls. 322/326 deste processo.
5. Assim sendo, com base nas informações constantes do parágrafo precedente, não merece
pleito da interessada, formulado por meio do pedido em exame.
O fato é que inexiste valor a compensar, como se verifica das provas dos autos. A
requerente foi excluída do simples, com efeitos a partir de 01/01/2002, na forma do Ato
Declaratório Executivo DRF/TAU, no 564504. Logo, levando-se em conta as contribuições
sociais/previdenciárias que deixou de recolher, não há valor a restituir.
A recorrente afirma que o direito a restituição vem confessado no próprio bojo do
acórdão prolatado, quando diz expressamente: :” parte da controvérsia estabelecida pela SECULUM em
relação ao direito de restituição, temos que não se discute o direito de restituir valor retido, conforme previsão
contida no parg.2° do art.31 da Lei 8.212 de 24/07/1991...”. Isso não é verdade. O acórdão de piso não
está reconhecendo o direito a restituição, mas sim citando o entendimento apresentado pela
recorrente na impugnação. Em seguida o acórdão deixa claro que não existe valor a restituir.
Concordamos com o acórdão de piso e entendemos que não existe o direito de
restituição pleiteado pelo contribuinte. Como já foi dito ele foi excluído do Simples com efeitos
a partir de 01/01/2002, logo o valor a restituir está compreendido no valor das contribuições
sociais/previdenciárias que ele deixou de recolher.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.117 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35392.000313/2003-37

No que diz respeito ao despacho decisório ele não foi lacunoso, ambíguo, confuso
ou dotado de qualquer vício que o tornasse imprestável para sua finalidade. Logo não
verificamos qualquer desrespeito ao contraditório e a ampla defesa.
A conduta da Administração Pública deve sempre estar de acordo com os
princípios gerais que lhe são afetos, tais como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a
publicidade e a eficiência (CF, art. 37, caput) e os específicos, como motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, segurança jurídica e interesse público (Lei n° 9.784/99, art. 2°, caput). Pois,
as autoridades administrativas não têm interesse subjetivo a defender. Devem, pois, exercer suas
funções dentro do que a lei prescreve, aplicando-a desinteressadamente, como se verificou no
presente caso. Razões pelas quais são totalmente improcedentes as alegações de inobservância de
qualquer princípio constitucional.
Não é possível concluir, com os elementos juntados aos autos, que os processos
de execução citados pela contribuinte possuem qualquer relação com o presente requerimento de
restituição da retenção.
A notícia de que está sendo executada judicialmente pela comarca de Lorena vem
demonstrar que a Fazenda Pública está exigindo um crédito em razão da sua inadimplência, que
nada tem haver com o valor pleiteado.
A recorrente não comprova estar havendo duplo locupletamento sem causa.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.

Fl. 722
DF CARF MF
Original